Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONVERSÃO PARA RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de reconversão da execução em ação de busca e apreensão. O agravante alegou que, após a conversão da busca e apreensão em execução, localizou o bem descrito no contrato fiduciário, sustentando que a reconversão seria compatível com os princípios da economia e celeridade processual, além de não encontrar vedação legal expressa. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, com a retomada da busca e apreensão, o que foi indeferido. A parte agravada não apresentou contrarrazões, diante da ausência de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de nova conversão da execução em ação de busca e apreensão, após a localização posterior do bem objeto do contrato fiduciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 prevê expressamente a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando o bem não é localizado, conferindo ao credor fiduciário essa faculdade processual.
4. Contudo, a norma não contempla a hipótese de reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão após a localização posterior do bem, não havendo amparo legal para essa reversão processual.
5. A pretensão de reconversão configura tentativa de alteração do rito, da causa de pedir e do pedido, o que compromete a estabilidade do processo e enseja deslocamento de competência, especialmente porque a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais é absolutamente incompetente para julgar ação de busca e apreensão.
6. O entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do tribunal de origem é no sentido da impossibilidade de reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão, ainda que o bem venha a ser localizado posteriormente, em razão da ausência de previsão legal e do risco de utilização abusiva do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mas não prevê a reconversão da execução em nova ação de busca e apreensão.
A reconversão implicaria modificação indevida do rito, da causa de pedir, do pedido e da competência, caracterizando uso abusivo do direito de ação.
É inadmissível o retorno da execução ao rito de busca e apreensão após sua conversão inicial, mesmo diante da localização posterior do bem.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/69, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1760271, 0720492-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, j. 18.09.2023, DJe 09.10.2023; TJDFT, Acórdão 1628852, 0727740-51.2022.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 13.10.2022, DJe 28.10.2022.